Tribunal: TJSP
Processo: 2238681-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Deserção – Inocorrência – Agravados que estão litigando sob a gratuidade processual e trazem no recurso insurgência contra os fundamentos da r. decisão que acolheu sua impugnação, a despeito de também se insurgirem contra o valor do arbitramento dos honorários de advogado – Gratuidade processual que deve prevalecer no processamento do recurso.

Agravo de instrumento –

Ementa:
Agravo de instrumento – Deserção – Inocorrência – Agravados que estão litigando sob a gratuidade processual e trazem no recurso insurgência contra os fundamentos da r. decisão que acolheu sua impugnação, a despeito de também se insurgirem contra o valor do arbitramento dos honorários de advogado – Gratuidade processual que deve prevalecer no processamento do recurso.

Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Decisão que acolhe impugnação para reconhecer o excesso de execução, haja vista que deve ser suspensa a execução de honorários de sucumbência, pois os executados são beneficiários da gratuidade processual – Hipótese em que a r. sentença exequenda, proferida na égide do CPC/1973, reconhecera a compensação dos honorários de sucumbência – Descabimento da execução dos honorários de sucumbência, pois houve o reconhecimento expresso da compensação dos honorários – Acolhimento da impugnação que também deve ser dar pelo fundamento da compensação dos honorários de sucumbência, além da suspensão dessa verba pela gratuidade processual – Pretendida imposição de pena prevista no art. 940 do Código Civil – Ausência de dolo ou má-fé da exequente – Precedente – Honorários de advogado arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido – Manutenção, pois o ato praticado pelo advogado foi mera petição sem que lhe tivesse tornado difícil ou dispendiosa a realização do trabalho.

Dispositivo: Recurso parcialmente provido.